Tribunal: STJ
Processo: 0045404-06.2022.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881534 - RJ (2025/0086743-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: REGINA TOLEDO DE LIMA
ADVOGADO
: ARTHUR DE FREITAS ANTONIO - RJ138061
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : CAMILA VIEIRA PEREIRA - RJ201241
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO
DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ITBI. FUNDAMENTAÇÃO
CLARA E SUFICIENTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA
DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ. ACÓRDÃO
EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA
N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
SÚMULAS N. 283 E 284/STF DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento em ação de
execução fiscal. Na decisão de primeiro grau, o magistrado determinou o
bloqueio dos valores existentes em conta bancária com o objetivo de
assegurar a satisfação do crédito tributário decorrente de suposta dívida
relativa ao Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). No Tribunal a
, decisão foi mantida;
quo
II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535
do CPC/1973) quando o Tribunal
se manifesta clara e
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art. 489 do CPC/2015),
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária
aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
III - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia
dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à
matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o
reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula
do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não
enseja recurso especial".
IV - O Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade
com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado
Documento eletrônico VDA50638662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/09/2025 14:45:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: d5af486b-6132-45a4-8b15-1f0213c6fe7c

n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida."
V - O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as
razões do recurso especial, revela que o fundamento apresentado naquele
julgado, acerca do excesso de execução, utilizado de forma suficiente para
manter a decisão proferida no Tribunal
, não foi rebatido no apelo
a quo
nobre, o que atrai os óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
VI - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50638662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/09/2025 14:45:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: d5af486b-6132-45a4-8b15-1f0213c6fe7c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881534 - RJ (2025/0086743-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: REGINA TOLEDO DE LIMA
ADVOGADO
: ARTHUR DE FREITAS ANTONIO - RJ138061
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : CAMILA VIEIRA PEREIRA - RJ201241
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO
DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ITBI. FUNDAMENTAÇÃO
CLARA E SUFICIENTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA
DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ. ACÓRDÃO
EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA
N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
SÚMULAS N. 283 E 284/STF DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento em ação de
execução fiscal. Na decisão de primeiro grau, o magistrado determinou o
bloqueio dos valores existentes em conta bancária com o objetivo de
assegurar a satisfação do crédito tributário decorrente de suposta dívida
relativa ao Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). No Tribunal a
, decisão foi mantida;
quo
II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535
do CPC/1973) quando o Tribunal
se manifesta clara e
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art. 489 do CPC/2015),
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária
aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
III - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia
dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à
matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o
reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula
do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não
enseja recurso especial".
IV - O Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade
com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado
Documento eletrônico VDA49683641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/08/2025 16:21:13
Código de Controle do Documento: 84927dea-0ce3-4e3e-954f-5fe4462e8467

n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida."
V - O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as
razões do recurso especial, revela que o fundamento apresentado naquele
julgado, acerca do excesso de execução, utilizado de forma suficiente para
manter a decisão proferida no Tribunal
, não foi rebatido no apelo
a quo
nobre, o que atrai os óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
VI - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou recurso
especial interposto no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro contra acórdão
com o seguinte resumo de ementa:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
TENTATIVA
INFRUTÍFERA
DE
CITAÇÃO
DA
EXECUTADA.
ARRESTO
DEFERIDO.
MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR, CONFORME A REGRA DO ARTIGO T,
INCISO III, DA LEI N° 6.830/1980. QUESTÕES SUSCITADAS EM SEDE DE
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, PENDENTE DE JULGAMENTO PELO JUÍZO
A QUO, E REITERADAS EM SEDE RECURSAL, CUJA ANÁLISE PELO TRIBUNAL,
NESTA OPORTUNIDADE, RESULTARIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos
do art. 253, parágrafo único, II, , do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
a
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do
recurso especial."
No agravo interno, a parte agravante traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
a) verifica-se manifesto excesso de execução na presente cobrança, eis que o
bloqueio de R$ 32.077,33 (trinta e dois mil, setenta e sete reais e trinta e três centavos)
Documento eletrônico VDA49683641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/08/2025 16:21:13
Código de Controle do Documento: 84927dea-0ce3-4e3e-954f-5fe4462e8467

ultrapassou em R$ 17.771,66 (dezessete mil, setecentos e setenta e um reais e sessenta e
seis centavos) o valor efetivamente devido, já fixado pelo Juízo singular em R$
14.305,67 (quatorze mil, trezentos e cinco reais e sessenta e sete centavos). Tal
desproporção não encontra amparo legal, configurando-se ônus indevido à agravante,
que ficou privada de montante significativo sem qualquer justificativa plausível. Impõe-
se, portanto, a imediata restituição da quantia excedente, nos termos do art. 916 do CPC,
assegurando-se a efetiva reparação do prejuízo que lhe fora imposto por medida que
ultrapassou os limites da obrigação reconhecida;
b) o próprio juízo da execução fiscal, atento às particularidades do caso e às
reiteradas fraudes que acometem a cobrança de créditos tributários, afastou a aplicação
da multa por impossibilidade de imputação de culpa à agravante, limitando sua
responsabilidade ao saldo bruto do imposto. Esse reconhecimento autoriza, por analogia,
a limitação do bloqueio ao montante legalmente exigível, reforçando a necessidade de
liberação imediata dos valores excedentes. Assim, a manutenção do bloqueio além do
teto imposto pelo juízo fazendário viola os princípios da legalidade e da razoabilidade,
tornando imperiosa a restituição dos R$ 17.771,66 (dezessete mil, setecentos e setenta e
um reais e sessenta e seis centavos) que excederam o valor devido.
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:

Documento eletrônico VDA49683641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/08/2025 16:21:13
Código de Controle do Documento: 84927dea-0ce3-4e3e-954f-5fe4462e8467

[...] neste caso, inexiste demonstração, pela agravante, da natureza dos valores
penhorados ou da destinação ao custeio de despesas essenciais. A manutenção do bloqueio,
até o julgamento da exceção de pré-executividade, atende ao caráter cautelar da medida, não
se olvidando de que o valor tornado indisponível considera a correção monetária incidente.
Sem que se aprofunde no mérito da questão suscitada na exceção de pré- executividade,
relevante considerar que, nos termos do artigo 123 do CTN, “salvo disposições de lei em
contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de
tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do
sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes”, o que se coaduna à decisão
agravada, como se extrai do seguinte excerto: “a responsabilidade pelo pagamento do
tributo por ato de terceiro não foi afastada, sendo hipótese de regresso frente ao terceiro
causador do dano por parte do contribuinte prejudicado”.

Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art.
489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no
enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida."
O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do recurso
especial, revela que o fundamento apresentado naquele julgado, acerca do excesso de
execução, utilizado de forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal a quo
, não foi rebatido no apelo nobre, o que atrai os óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas
do STF,
:
in verbis
Documento eletrônico VDA49683641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/08/2025 16:21:13
Código de Controle do Documento: 84927dea-0ce3-4e3e-954f-5fe4462e8467

Súmula n. 283.
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.

Súmula n. 284
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Ressalte-se que o agravante não enfrentou, de forma direta e específica, o
principal fundamento adotado pelo acórdão recorrido para afastar o alegado excesso de
execução. Conforme expressamente consignado pelo Tribunal de origem, “a manutenção
do bloqueio, até o julgamento da exceção de pré-executividade, atende ao caráter
cautelar da medida, não se olvidando de que o valor tornado indisponível considera a
correção monetária incidente”. Dessa forma, a insurgência recursal limita-se a reiterar a
tese de excesso de penhora, sem, contudo, demonstrar a inadequação do fundamento
cautelar adotado, tampouco rebater o argumento de que, em caso de acolhimento da
exceção de pré-executividade, o valor integral bloqueado será oportunamente restituído.
Trata-se, portanto, de recurso que carece de impugnação eficaz ao que foi efetivamente
decidido, não sendo suficiente à reforma do julgado.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49683641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/08/2025 16:21:13
Código de Controle do Documento: 84927dea-0ce3-4e3e-954f-5fe4462e8467

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.881.534 / RJ
Número Registro: 2025/0086743-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00454040620228190000
02412092520218190001
202424513168
2412092520218190001
454040620228190000
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: REGINA TOLEDO DE LIMA
ADVOGADO
: ARTHUR DE FREITAS ANTONIO - RJ138061
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : CAMILA VIEIRA PEREIRA - RJ201241
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: REGINA TOLEDO DE LIMA
ADVOGADO
: ARTHUR DE FREITAS ANTONIO - RJ138061
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : CAMILA VIEIRA PEREIRA - RJ201241
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50605363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:33:23
Código de Controle do Documento: 3ed8ce0e-a578-4088-bb22-7f5ee92a5ced

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:33:23
Código de Controle do Documento: 3ed8ce0e-a578-4088-bb22-7f5ee92a5ced